Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742505-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENI ALVES LEAL AGRAVADO: RONALDO FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por VALDIRENI ALVES LEAL contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de reintegração de posse proposta por RONALDO FERREIRA SANTOS, deferiu em parte o pedido liminar a fim de reintegrar o autor na posse dos imóveis: apartamento 101 e loja 01 (Nosso Açaí) situados na QS 5, lote 18, Areal, Taguatinga Sul, facultado ao réu e eventuais ocupantes a desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória. Deferida a gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso perante a Sexta Turma Cível (ID 64973505). VALDIRENE informa que o juízo reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu o trâmite processual (ID 70926874). Intimação das partes para se manifestarem sobre o teor da decisão do juízo (ID 71492290). VALDIRENE requer a suspensão até a análise da questão na primeira instância (ID 71906101). Sem manifestação de RONALDO FERREIRA SANTOS (ID 71916265). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 313, V, a), CPC, o processo será suspenso quando depender do julgamento de outra causa. Na hipótese, o juízo suspendeu a demanda na origem por reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre a ação possessória (autos 0721333-37.2024.8.07.0007 - 2a Vara Cível de Taguatinga) e a ação de anulação de registro (autos 0716266-52.2024.8.07.0020 - 3a Vara Cível de Águas Claras) (ID 70926875): "Antes de adentrar na fase probatória, revendo o posicionamento deste juízo, externado na decisão de ID 213188245, entendo que o processo deve ser suspenso por questão prejudicial externa. Como ventilado na contestação, no processo no 0716266- 52.2024.8.07.0020, em trâmite à 3a Vara Cível de Águas Claras, há discussão entre as partes acerca de eventual nulidade no registro da matrícula do imóvel no nome do autor. Considerando que a posse do autor, nestes autos, deflui do direto de propriedade (art. 1.228 do CC), em melhor análise do caso, tenho que a discussão sobre a nulidade do registro do imóvel tem reflexo direto no resultado do julgamento da presente ação. Dessa forma, com fulcro no art. 313, V, “a”, e §4o, do CPC, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, ou até o trânsito em julgado das decisões no processo no 0716266- 52.2024.8.07.0020, da 3a Vara Cível de Águas Claras, o que vier primeiro." (grifou-se) Diante do reconhecimento da prejudicialidade externa para análise da questão deduzida em juízo, SUSPENDO o feito nesta instância recursal nas mesmas condições - 1 ano ou até a decisão de trânsito em julgado das decisões no processo no 0716266- 52.2024.8.07.0020, da 3a Vara Cível de Águas Claras, o que vier primeiro. À Secretaria, para controle do prazo. Oficie-se o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras para conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator